Tribunal: TJDFT
Processo: 0009681-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. A prova do dolo em crimes de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos fatos que envolvem o delito.
3. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio do acervo probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório. Inviável também a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 3o do art. 180 do CP, porquanto não foi apresentada nenhuma prova de boa-fé na aquisição do aparelho celular.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.